Tribunal: STF
Processo: RE 79178
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
- MILITAR (MT). ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
Alteração, por força do art. 13, § 4º, da Constituição, do regime de adicionais por tempo de serviço com a edição do Dl. 667/69 e da L. 3.193/72, do Estado de  Mato Grosso. Inexistência de direito adquirido. Recurso extraordinário provido.